Tribunal: TJDFT
Processo: 0733436-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0733436-39.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIO FARIAS PEREIRA AGRAVADO: CENTRO DE ENSINO CIRANDA CIRANDINHA LTDA - EPP D E C I S Ã O Agravo de Instrumento - Julgamento Monocrático - Consolidação Fática da Liminar Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Caio Farias Pereira. A liminar foi deferida para matrícula no Curso Supletivo. Houve, portanto, com a conclusão do curso e o ingresso na Universidade, a consolidação fática da liminar. Assim, há espaço para atuação unipessoal do Relator, em nome da celeridade. Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento para confirmar a liminar deferida. Comunique-se ao Juízo de origem. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as cautelas de estilo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator